Tribunal: TJDFT
Processo: 0712873-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. COLISÃO PELA TRASEIRA. ARTIGO 29, INCISO II DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA. ÔNUS DA PROVA. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA. CUSTOS COM O REPARO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO.
1. O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça. Assim, não há o que prover com relação ao pedido de concessão do benefício.
2. De acordo com as normas de conduta e circulação no trânsito, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circula
3. A inobservância dessa regra de tráfego, quando constitui fator determinante do evento, caracteriza o que se convencionou denominar de culpa contra a legalidade. Da supracitada disposição legal deriva o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de haver presunção relativa de culpa do motorista que, sem observar as cautelas necessárias e as normas de circulação de veículos, vem a colidir na traseira do veículo que trafega à sua frente.
4. De fato, o requerido deveria ter mantido distância de segurança do veículo que trafegava à sua frente, não servindo como argumento para exclusão da sua responsabilidade a alegação de que o veículo da frente reduziu a velocidade, ou mesmo que parou o automóvel, em momento inadequado, até porque tal alegação não foi comprovada nos autos.
5. Cabia ao réu/apelante comprovar a sua versão dos fatos, demonstrando que o condutor do veículo segurado deu causa ao acidente, de modo a elidir a presunção de culpa contra si existente e, consequentemente, afastar o dever de indenizar, ônus do qual não se desincumbiu.
6. Com relação aos gastos com o reparo do veículo do autor, diversamente do que alega o réu, os documentos juntados pelo requerente comprovam as despesas suportadas com o reparo do automóvel.
7. Recurso conhecido e não provido.